Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E PERIGO COMUM. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. A alegação de que a sentença de pronúncia é nula não se enquadra na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, razão pela qual não deve ser conhecida. Verificado que ao réu foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como que a ele foi conferida a devida defesa de seus direitos, não há nulidade posterior à pronúncia a ser reconhecida. A sentença não ostenta contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, pois proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Votação dos Quesitos. A materialidade e autoria dos crimes de homicídio qualificado tentado praticados contra três vítimas diversas estão suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, assim como as qualificadoras de motivo torpe e de perigo comum estão reconhecidas pelos jurados. A decisão soberana do Conselho de Sentença está coerente com o acervo probatório, motivo pelo qual não é passível de anulação. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão verossímil apresentada pela acusação. Não há erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, porquanto a dosimetria está amparada em fundamentação idônea e razoável, bem como está em consonância com as qualificadoras reconhecidas pelos Jurados.